Tribunal: TJSP
Processo: 2160880-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procuração – Ausência de assinatura (física ou digital) – Intimação para regularização, sem atendimento – Irregularidade na representação processual que enseja o não conhecimento do recurso – Inteligência do art. 76, caput e § 2o, I, do CPC – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (art. 932, III, 1a figura, do mesmo Código), revogado efeito suspensivo.